Tribunal: TJPA
Processo: 0806584-65.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10749 - Difamação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806584-65.2023.8.14.0006

RECORRENTE: JOAO CORREA VIANA

RECORRIDO: SANDRA MARIA CORREA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ART. 395, III, CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. PROVAS DOCUMENTAIS E INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA. ANÁLISE DA CADEIA DE CUSTÓDIA EM SEDE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por João Correa Viana contra decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que rejeitou queixa-crime por ausência de justa causa (art. 395, III, CPP). A ação privada foi ajuizada contra Sandra Maria Correa Viana pela suposta prática dos delitos de difamação e injúria (arts. 139 e 140 c/c art. 141, §2º, do CPB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Saber se a queixa-crime foi instruída com elementos mínimos (lastro probatório) que justifiquem a deflagração da ação penal privada, ainda que sob controvérsia quanto à integridade da prova digital (áudio), afastando a hipótese de rejeição liminar por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A queixa-crime foi acompanhada de boletins de ocorrência, arquivo de áudio com supostas ofensas veiculadas em grupo de WhatsApp familiar e indicação de testemunha. Tal conjunto satisfaz o patamar mínimo de justa causa para o prosseguimento da ação.

4.

A alegação de ausência de cadeia de custódia da prova digital (áudio) é matéria de instrução, não sendo motivo suficiente para rejeição liminar da queixa. Eventual controvérsia sobre autenticidade deve ser solucionada mediante perícia, sob contraditório.

5.

O trancamento antecipado da ação penal configura indevida supressão da fase instrutória, especialmente em delitos de natureza subjetiva e contextual como os crimes contra a honra.

6.

A queixa preenche os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo à parte adversa o exercício do contraditório e da ampla defesa. A verificação de dolo, contexto das falas e possível incidência de excludentes de ilicitude exige dilação probatória.

7.

O juízo de admissibilidade da peça acusatória exige verossimilhança da narrativa e indícios mínimos de autoria e materialidade, não a certeza da prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A justa causa para a ação penal não exige certeza, mas lastro probatório mínimo que revele plausibilidade da imputação penal, sendo suficiente a presença de indícios documentais e testemunhais.

2.

A ausência de cadeia de custódia da prova digital (áudio), quando alegada, deve ser apurada em sede instrutória, não sendo causa autônoma para rejeição liminar da queixa-crime.

3.

A fase de admissibilidade da ação penal não se presta à valoração exauriente da prova ou à antecipação do juízo de mérito.

Dispositivos legais relevantes:
CPP, arts. 41, 395, III, 520; CPB, arts. 139, 140, 141, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 129.678/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18/08/2017;

STJ, AgRg no RHC 124.867/PR, Rel. Min. Felix Fischer, T5, DJe 04/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO CORREA VIANA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que, após recebida a queixa-crime e apresentada resposta pela querelada, reconsiderou o recebimento e rejeitou a inicial com fundamento no art. 395, III, do CPP (ausência de justa causa), em ação privada proposta em face de SANDRA MARIA CORREA VIANA pela suposta prática dos crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140 c/c art. 141, §2º, do CPB).

Sustenta o Recorrente nas razões recursais (ID 29276694), em síntese, que a queixa-crime foi instruída com suporte probatório mínimo — boletins de ocorrência, arquivo de áudio com as assertivas ofensivas veiculadas em grupo familiar de WhatsApp e indicação de testemunha presencial — suficientes para superar o juízo de admissibilidade, devendo eventual discussão sobre autenticidade/inteireza do áudio e cadeia de custódia ser remetida à instrução sob contraditório. Requer o restabelecimento do recebimento da queixa e o prosseguimento do feito.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 29276698), pugnando pela manutenção da decisão, ao argumento de que a prova digital seria imprestável por ausência de cadeia de custódia e que a ação teria caráter meramente retaliatório.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID 29759252, manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (art. 581, I, CPP), tempestivo — considerado o prazo em dobro da Defensoria Pública — e preenche os demais requisitos legais, motivo pelo qual dele conheço.

II – MÉRITO

A decisão recorrida rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa (art. 395, III, CPP), ao entendimento de que o áudio apresentado não teria passado por verificação técnica de integridade/autenticidade, inexistindo investigação prévia e havendo risco de “uso abusivo da jurisdição”.

Como bem fixado pela doutrina (LIMA, R. B. Manual de Processo Penal. 14 Edição. 2025), para os fins do art. 395, inciso IIl, do CPP, a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. Em regra, esse lastro probatório é conferido pelo inquérito policial, o qual, no entanto, não é o único instrumento investigatório.

Cito precedente do Superior Tribunal Federal, onde se define o cabimento da “justa causa” para o recebimento da peça acusatória:

“HABEAS CORPUS. CRIME ACHADO. ILICITUDE DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O crime achado, ou seja, a infração penal desconhecida e, portanto, até aquele momento não investigada, sempre deve ser cuidadosamente analisada para que não se relativize em excesso o inciso XII do art. 5º da Constituição Federal. A prova obtida mediante interceptação telefônica, quando referente a infração penal diversa da investigada, deve ser considerada lícita se presentes os requisitos constitucionais e legais. 2.
A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
3. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 4. Habeas corpus denegado.”

(STF - HC: 129678 SP - SÃO PAULO 0005287-30.2015 .1.00.0000, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/06/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-182 18-08-2017) (G.N.)

Sendo assim, nesse momento procedimental de admissibilidade da peça acusatória, não há necessidade de um juízo de certeza em torno da materialidade e autoria do fato delituoso imputado ao acusado, bastando que o magistrado identifique, de forma motivada, a presença do lastro mínimo dos componentes mencionado na jurisprudência colecionada acima (tipicidade, punibilidade e viabilidade).

À luz da presunção de inocência, a certeza é requisito apenas para eventual sentença condenatória. Portanto, não se pode confundir o
standard
probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de um mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para a condenação de alguém. Para fins de recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito constantes da denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação.

Nesta linha, decide o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E DE CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRATO DE AFRETAMENTO DO NAVIO-SONDA TITANIUM EXPLORER. PETROBRAS. COLABORAÇÃO PREMIADA. DECLARAÇÕES DE COLABORADOR. MEIO DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - O trancamento da ação penal constitui medida de exceção que se justifica apenas quando estiverem comprovadas, de plano e sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de excludente de ilicitude ou de culpabilidade ou causa de extinção de punibilidade ou, enfim, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
III - Justa causa para a ação penal condenatória é o suporte probatório mínimo ou o conjunto de elementos de fato e de direito (fumus comissi delicti) que evidenciam a probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em juízo. Constitui, assim, uma plausibilidade do direito de punir, extraída dos elementos objetivos coligidos nos autos, os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova de materialidade e os indícios de que o denunciado foi o autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e culpável. IV- Para o recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito tecidas na denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação.
V - Com relação à descrição do fato criminoso nos crimes de autoria coletiva, conquanto não se possa exigir a descrição pormenorizada da conduta de cada denunciado, é necessário que a peça acusatória estabeleça, de modo objetivo e direto, a mínima relação entre o denunciado e os crimes que lhe são imputados. O entendimento decorre tanto da aplicação imediata do art. 41 do Código de Processo Penal como dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da individualização das penas e da pessoalidade. VI - As palavras do colaborador, embora sejam suficientes para o início da investigação preliminar, não constituem motivo idôneo autônomo para fundamentar o recebimento da peça acusatória. Ademais, os documentos produzidos unilateralmente pelo colaborador não têm o valor probatório de elementos de corroboração externos, visto que a colaboração premiada é apenas meio de obtenção de prova. VII - In casu, o Ministério Público Federal, no ano de 2015, ofereceu denúncia pelos crimes de lavagem de capitais e de corrupção vinculados ao contrato de afretamento do navio-sonda Titanium Explorer celebrado entre a Petrobras, a empresa norte-americana Vantage Drilling e a empresa armadora chinesa TMT em face de Hamylton Pinheiro Padilha Junior, Eduardo Costa Vaz Musa, Jorge Luiz Zelada e João Augusto Rezende Henriques. A peça acusatória resultou na Ação Penal n. 5039475-50.2015 .4.04.7000/PR, em cuja instrução não se vislumbrou a participação do recorrido nos crimes processados. Denunciou também Raul Schmidt Felippe Junior e Hsin Chi Su Nobu Su, ato que deu origem à Ação Penal n. 5045529-32.2015.4.04 .7000/PR, em apartado, pois ambos residiam no exterior. VIII - O Parquet Federal, no ano de 2018, ofereceu denúncia por fatos idênticos, agora exclusivamente contra o agravado, fato que deu origem à Ação Penal n. 5029000-30.2018 .4.04.7000/PR, ora sob exame. No entanto, a peça acusatória que originou a Ação Penal n. 5029000- 30.2018.4.04 .7000/PR, além de ser na prática idêntica à que inaugurou a Ação Penal n. 5039475-50.2015.4 .04.7000/PR, limitou-se apenas a acrescentar novas declarações do colaborador Hamylton Padilha e documentos por ele apresentados, os quais, contudo, não são suficientes, por si sós, para dar início à ação penal. IX - Excetuados o conteúdo da colaboração premiada, não se apresentaram elementos outros que demonstrassem a materialidade e os indícios de autoria, porquanto os demais elementos de cognição indicados como lastro probatório já foram apreciados na instrução da Ação Penal n. 5039475-50 .2015.4.04.7000/PR, na qual não se aventou, em nenhum momento, a participação do recorrido nos crimes apurados. X - O órgão ministerial não apontou nenhuma conduta objetiva do recorrido que satisfaça o requisito da prova de materialidade e dos indícios mínimos de autoria para a configuração da justa causa. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 124867 PR 2020/0057546-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020) (G.N.)

No caso em tela, a queixa-crime foi instruída com: boletins de ocorrência, arquivo de áudio com as supostas ofensas, indicando data, meio, contexto (grupo familiar de WhatsApp, dois dias após o falecimento da genitora) e indicação de testemunha. Tal conjunto, satisfaz o patamar mínimo para o recebimento, permitindo a identificação do fato, de suas circunstâncias essenciais e da provável autoria, bem como o pleno exercício da defesa (art. 41, CPP).

As objeções da defesa — necessidade de validação técnico-pericial do áudio conforme normas de cadeia de custódia e questionamentos sobre integridade/origem — não se confundem com a ausência de justa causa. A cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F, CPP) constitui regime de preservação da confiabilidade da prova e sua inobservância, quando alegada, demanda apuração técnica e demonstração de efetivo prejuízo, providências que se viabilizam, precisamente, na instrução probatória sob contraditório.

Nessa esteira, antecipar, na admissibilidade, um juízo negativo sobre a idoneidade do arquivo, sem perícia e sem oitiva das partes e da testemunha indicada, importa indevida supressão da fase instrutória.

Portanto, tratando de crimes contra a honra, a aferição do dolo, a contextualização das expressões, a eventual incidência de causas excludentes e mesmo a pertinência de exceção da verdade, quando cabível, são matérias típicas de mérito e reclamam dilação probatória mínima.

Com essas premissas, concluo que a rejeição liminar da queixa-crime não se sustenta. A inicial preenche os requisitos do art. 41 do CPP e vem acompanhada de suporte mínimo apto a deflagrar a instrução. Impõe-se, portanto, restabelecer o recebimento da inicial e determinar o regular prosseguimento, com a audiência do art. 520 do CPP (conciliação na ação privada), sem prejuízo de eventual perícia de voz/mídia, se requerida e deferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito para reformar a decisão que rejeitou a queixa-crime e determinar o seu recebimento, com o regular prosseguimento da ação penal privada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2025